Tribunal: STF
Processo: Rcl 43389
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho
    Tendo em vista as informações apresentadas pelo Juízo da Vara do Trabalho de Guajará-Mirim (doc. 16), no sentido de que não há descumprimento da determinação de sobrestamento do processo originário quanto à matéria afeta ao Tema 1046 da Repercussão Geral, por conta do julgamento parcial do mérito (art. 356, II, CPC), nada a prover quanto ao pedido formulado na petição 82.945/2020.
    Transcorrido in albis o prazo para interposição dos recursos disponíveis aos interessados em impugnar a decisão monocrática publicada no DJe de 21/9/2020, certifique-se o seu trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos
    Publique-se
    Brasília, 28 de janeiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente